Tribunal: TJBA
Processo: 8127978-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127978-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO ROCHA MOURA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO EXTERNA NEM CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA POSTERIORMENTE. NÃO HÁ CONFLITO ENTRE AS DECISÕES DOS PROCESSOS. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMAR ENTENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação que manteve a sentença que determinou a busca e apreensão. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que a ação revisional reconheceu abusividade em cláusula, o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da ação revisional e sua repercussão na busca e apreensão; (ii) estabelecer se há conflito entre as decisões das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado já apreciou a questão da prejudicialidade externa e concluiu pela sua inexistência, bem como pela ausência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, em consonância com a jurisprudência do STJ.

3.2. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula 380 do STJ, salvo quando há decisão antecipatória reconhecendo abusividade contratual de forma expressa, o que não ocorreu no caso.

3.3. A decisão da apelação na ação revisional declarou abusiva apenas cláusula relativa a juros moratórios, encargo devido exclusivamente no período de inadimplência, o que não tem o condão de afastar a mora.

3.4. A insurgência do embargante revela intuito de modificação do julgado, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

i) Inexistência de conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional.

ii) O reconhecimento da abusividade de cláusula de juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127978-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ADRIANO ROCHA MOURA
e como embargado
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA